Tribunal: STF
Processo: ADPF 215
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.792/1972 (TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS) E DECRETO N. 7.175/2010 (PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA – PNLB). 



    AUTORIZAÇÃO PARA QUE A TELEBRÁS EXECUTE OUTRAS ATIVIDADES AFINS ATRIBUÍDAS PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. 



    INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 



    AÇÃO PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 4º E 5º DO DECRETO N. 7.175/2010, REVOGADOS PELO DECRETO N. 9.612/2018, E JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO AO INC. VII DO ART. 3º DA LEI N. 5.792/1972.